Tribunal: TJMT
Processo: 1068620-61.2023.8.11.0001
Órgão julgador: EULICE JAQUELINE DA COSTA SILVA CHERULLI
Órgão colegiado: Primeira Turma Recursal
Data de julgamento: 2024-09-26
Data de publicação: 2024-09-27

Ementa:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA TURMA RECURSAL

GABINETE 4

Número Único
:

1068620-61.2023.8.11.0001
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Corretagem]
Relator:
Des(a). EULICE JAQUELINE DA COSTA SILVA CHERULLI

Turma Julgadora:

[DES(A). EULICE JAQUELINE DA COSTA SILVA CHERULLI, DES(A). GONCALO ANTUNES DE BARROS NETO, DES(A). WALTER PEREIRA DE SOUZA]

Parte(s):

[JONIL CORREA DE ARRUDA - CPF: 408.179.381-68 (RECORRENTE), ARIADNE SELLA SIMOES - CPF: 957.627.521-00 (ADVOGADO), JOSE ROBERTO SANT ANA - CPF: 101.140.091-04 (RECORRIDO), ALEXANDRE PERES DO PINHO - CPF: 603.700.411-00 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA TURMA RECURSAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

EULICE JAQUELINE DA COSTA SILVA CHERULLI, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE CONHECEU DO RECURSO E DEU-LHE PROVIMENTO.

E M E N T A

ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA

PRIMEIRA TURMA RECURSAL

GABINETE 4

RECURSO INOMINADO N.° 1068620-61.2023.8.11.0001

Recurso Cível Inominado n.o 1068620-61.2023.8.11.0001

Recorrente:

José Roberto Sant ́Ana.

Recorrido
:
Jonil Correa de Arruda.

EMENTA

RECURSO INOMINADO –
AÇÃO DE COBRANÇA – COMISSÃO DE CORRETAGEM – CONTRATO VERBAL – CONTROVÉRSIA QUANTO AO VALOR – PRELIMINAR DE
INCOMPETÊNCIA DOS JUIZADOS ESPECIAIS AFASTADA – VALOR DA CAUSA QUE DEVE CORRESPONDER AO PROVEITO ECONÔMICO PRETENDIDO COM A DEMANDA – PARTE CONTROVERTIDA DO CONTRATO - ENUNCIADO N.o 39 DO FONAJE – OBSERVÂNCIA AO TETO DA LEI N.o
9.099
/95 -
PEDIDO DE PRODUÇÃO DE PROVA TESTEMUNHAL INDEFERIDO
-
CERCEAMENTO DE DEFESA CONFIGURADO - PRELIMINAR ACOLHIDA – RETORNO DOS AUTOS AO JUÍZO DE ORIGEM PARA PERMITIR O EXERCÍCIO DO DIREITO AO CONTRADITÓRIO E À AMPLA DEFESA – SENTENÇA ANULADA – RECURSO PROVIDO.

O va
lor da causa deve corresponder ao proveito econômico almejado. Sendo assim, se a parte pretende discutir apenas parte do contrato, o conteúdo econômico da demanda corresponde à parcela contratual controversa.
Considerando que se trata de controvérsia existente em contrato realizado de maneira verbal e que há pedido de produção de prova oral, a sentença deve ser anulada, com o consequente retorno dos autos ao juízo de primeiro grau para possibilitar à parte que exerça o seu direito ao contraditório e à ampla defesa, especialmente pela natureza da contratação.

R E L A T Ó R I O

ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA

PRIMEIRA TURMA RECURSAL

GABINETE 4

RECURSO INOMINADO N.° 1068620-61.2023.8.11.0001

Recurso Cível Inominado n.o 1068620-61.2023.8.11.0001

Recorrente:

José Roberto Sant ́Ana.

Recorrido
:
Jonil Correa de Arruda.

RELATÓRIO

Recurso Inominado Cível de

José Roberto Sant ́Ana.

Ação:
de Cobrança – comissão de corretagem
.

Origem:
4o Juizado Especial Cível de Cuiabá-MT.

Sentença
(Id. 233639191)
:
julgou
procedentes os pedidos iniciais e condenou o requerido recorrente a pagar ao autor recorrido a quantia de R$ 19.045,00 (dezenove mil e quarenta e cinco reais), corrigida monetariamente pelo INPC/IBGE e juros da mora de 1% (um por cento) ao mês, a partir do vencimento.

Recurso Cível Inominado
(Id. 233639653
)
:
o recorrente suscita preliminar de incompetência do juizado especial, uma vez que a cláusula discutida no contrato refere-se à comissão de corretagem, no montante, segundo o autor recorrido, de R$ 89.045,00 (oitenta e nove mil e quarenta e cinco reais), fugindo do valor de alçada da justiça especializada. Ademais, argui, também preliminarmente, cerceamento de defesa, pois o contrato discutido na lide é verbal e houve pedido de produção de prova testemunhal não acolhido. No mérito, pede a reforma do
decisum
, a fim de que seja julgado improcedente o pedido autoral.

Contrarrazões não apresentadas.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA

PRIMEIRA TURMA RECURSAL

GABINETE 4

RECURSO INOMINADO N.° 1068620-61.2023.8.11.0001

Recurso Cível Inominado n.o 1068620-61.2023.8.11.0001

Recorrente:

José Roberto Sant ́Ana.

Recorrido
:
Jonil Correa de Arruda.

VOTO

EMINENTES PARES:

Trata-se de Cobrança proposta por
Jonil Correa de Arruda
em desfavor de
José Roberto Sant ́Ana, por via da qual sustenta que o requerido adquiriu imóveis da empresa Editora e Distribuidora Educacional S.A. e o requerente atuou como corretor, sendo que, da cláusula 11a, consta declaração das partes no sentido de que houve intermediação no negócio imobiliário, nos moldes da Lei Estadual n.o 11.618/21, com o corretor requerente.

Salienta que, de acordo com referida lei, a taxa de corretagem equivale a 6% (seis por cento) do valor do imóvel transacionado, no caso, R$ 3.561.798,47 (três milhões e quinhentos e sessenta e um mil e setecentos e noventa e oito reais e quarenta e sete centavos), todavia, ressalta que, por liberalidade, a taxa de corretagem foi diminuída para
5% (cinco por cento), que corresponde a R$ 178.090,00
(cento e setenta e oito mil e noventa reais).

Assim, assevera que restou acordado entre as partes que o valor inerente à taxa de corretagem seria dividido em 2 (duas) partes iguais, estabelecido a quantia

de
R$ 89.045,00 (oitenta e nove mil e quarenta e cinco reais) para o requerente e a mesma quantia para o corretor indicado pela empresa
Editora e Distribuidora Educacional S.A
.

Entretanto, sustenta que,
em 18/04/2023, foi transferido pelo requerido ao requerente apenas o montante de R$ 70.000,00 (setenta mil reais), existindo, portanto,
um saldo devedor de
R$ 19.045,00 (dezenove mil e quarenta e cinco reais),
inadimplido pelo requerido recorrente.

Por sua vez, o recorrente alega que o valor da comissão ficou acertado em R$ 140.000,00 (cento e quarenta mil reais), sendo R$ 70.000,00 (setenta mil reais) para cada corretor, não havendo que se falar em pagamento de diferenças.

Ressalte-se que o teor de tal contratação foi estabelecido de forma verbal (fato incontroverso entre as partes).

O demandado recorrente arguiu, inicialmente, preliminar de incompetência do juizado, diante do valor da cláusula discutida.

Como é sabido,
no que tange ao valor da causa, prescreve o art. 292 do Código de Processo Civil:

“Art. 292. O valor da causa constará da petição inicial ou da reconvenção e será:

II - na ação que tiver por objeto a existência, a validade, o cumprimento, a modificação, a resolução, a resilição ou a rescisão de ato jurídico, o valor do ato ou o de sua parte
controvertida
”. (grifo nosso)

Ainda, o Enunciado 39 do FONAJE dispõe:

“ENUNCIADO 39
– Em observância ao art. 2o da Lei 9.099/1995, o valor da causa corresponderá à pretensão econômica objeto do pedido”.

A corroborar, a jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça é no sentido de que
"o valor da causa deve equivaler, em princípio, ao conteúdo econômico a ser obtido na demanda, ainda que o provimento jurisdicional buscado tenha conteúdo meramente declaratório"
(AgInt nos EDcl no AREsp n. 1.998.722/TO, relatora Ministra
Maria Isabel Gallotti
, Quarta Turma, julgado em 13/3/2023, DJe de 16/3/2023).

Ademais, como exposto acima, estipula o art. 292, II, do Código de Processo Civil que o valor da causa pode se referir à parte controvertida do ato jurídico objeto da ação.

Logo, deve ser levado em conta o proveito econômico perseguido pelo autor
, tendo por norte os pedidos formulados na inicial.

No presente caso, o proveito econômico da parte autora corresponde à parte que alega ter sido inadimplida, ou seja, R$ 19.045,00 (dezenove mil e quarenta e cinco reais), estando dentro do limite do valor de alçada dos Juizados Especiais, sendo a justiça especializada, portanto, competente para o processamento e
julgamento
da causa, uma vez que o valor atribuído à demanda está em consonância com o disposto no art. 3o, I, da Lei n.o 9.099/95.

Nesse sentido:

“AGRAVO REGIMENTAL NO AGRAVO EM
RECURSO
ESPECIAL. IMPUGNAÇÃO DO VALOR DA CAUSA. CONTEÚDO ECONÔMICO DA DEMANDA. REVISÃO PARCIAL DO CONTRATO. INAPLICABILIDADE DO ART. 259, V, DO CPC.DECISÃO MANTIDA.

1.
A jurisprudência do STJ preconiza que o valor da causa seja fixado de acordo com o verdadeiro conteúdo patrimonial imediato da demanda, tendo em vista o proveito econômico a ser auferido pela parte.

2. No caso concreto, o debate diz respeito à revisão parcial do contrato, sendo inaplicável, dessa forma, o disposto no art. 259, V, do CPC, fixando-se o valor da causa no limite do benefício patrimonial pretendido na demanda inicial.

2. Agravo regimental a que se nega provimento.

( AgRg no AREsp 405.027/RJ, Rel. MIN. ANTONIO CARLOS FERREIRA, QUARTA TURMA, julgado em 09/09/2014, DJe 18/09/2014)”.

“
RECURSO INOMINADO - AÇÃO DE NULIDADE DE CLÁUSULAS CONTRATUAIS C/C RESTITUIÇÃO DO INDÉBITO E INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS e MATERIAIS – SENTENÇA EXTINTIVA – INCOMPETÊNCIA DOS JUIZADOS ESPECIAIS – VALOR DA CAUSA – PEDIDO DE PROVA PERICIAL GENÉRICO NÃO REITERADO – SENTENÇA REFORMADA – VALOR DA CAUSA DEVE CORRESPONDER AO PROVEITO ECONÔMICO ALMEJADO – DESNECESSIDADE DE PROVA PERICIAL – PROVA DOCUMENTAL SUFICIENTE - DEVOLUÇÃO DO FEITO À ORIGEM PARA REGULAR PROCESSAMENTO – RECURSO CONHECIDO E PROVIDO. Sentença extintiva que reconheceu a incompetência dos Juizados Especiais. Valor da causa que deve corresponder ao proveito econômico almejado, ainda que o provimento jurisdicional buscado tenha conteúdo declaratório. Pedido para produção de prova pericial formulado na inicial de forma genérica que não foi aviado em contestação, nem reiterado em impugnação. Pretensão recursal de reconhecimento da competência dos Juizados para julgamento da demanda. Determinação de devolução à origem que visa afastar julgamento extra petita, entrega jurisdicional efetiva e justa e observância do princípio do duplo grau de jurisdição.

(TJ-MT - RECURSO INOMINADO: 1014826-28.2023.8.11.0001, Relator: NÃO INFORMADO, Data de Julgamento: 07/03/2024, Segunda Turma Recursal, Data de Publicação: 08/03/2024)”.

Assim, rejeita-se a preliminar de incompetência do juizado especial.

Outrossim, a parte recorrente afirma ter ocorrido cerceamento de defesa, uma vez que o contrato em discussão foi realizado de maneira verbal e houve consenso de que o valor da comissão seria de R$ 140.000,00 (cento e quarenta mil reais) e não a quantia defendida pelo requerente recorrido. Todavia, mesmo tendo solicitado a produção de prova oral, o pedido foi indeferido e a demanda foi julgada procedente, sem lastro probatório.

Da análise detida dos autos, verifica-se que, de fato, não há controvérsia acerca do fato de que o contrato em que se definiu a divisão da comissão de corretagem ocorreu de maneira verbal.

Em que pese a parte recorrente ter requerido a produção de provas orais para corroborar suas alegações, o pedido foi indeferido e a demanda foi julgada improcedente.

Diante dessas circunstâncias e das peculiaridades deste caso concreto, tem-se que foi cerceado o direito de defesa do recorrente.

Nesse sentido:

“
RECURSO INOMINADO – AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANO MORAL E MATERIAL – ACIDENTE DE TRÂNSITO – SENTENÇA DE PARCIAL PROCEDÊNCIA – CERCEAMENTO DE DEFESA – PRELIMINAR ACOLHIDA – CONJUNTO PROBATÓRIO INSUFICIENTE – NULIDADE DA SENTENÇA – RECURSO CONHECIDO E PROVIDO. Constitui cerceamento de defesa o julgamento do processo antecipadamente, sem a realização de audiência de instrução e julgamento, havendo em discussão matéria de prova não documental, o que torna indispensável o colhimento de prova oral. Recurso conhecido e provido para reconhecer o cerceamento de defesa e retorno dos autos ao primeiro grau. (TJMT – TR – RI no 1021016-75.2021.8.11.0001 – rel. Juiz MARCELO SEBASTIAO PRADO DE MORAES – j. 29/09/2022 - DJE 30/09/2022)
”.

“RECURSO INOMINADO CIVEL. COMPRA E VENDA DE SEMOVENTES. CORRETOR. HONORÁRIOS DE CORRETAGEM. PROVA TESTEMUNHAL PRETENDIDA EM PEÇA EXORDIAL E REFORÇADA NA IMPUGNAÇÃO À CONTESTAÇÃO. JULGAMENTO ANTECIPADO. SENTENÇA IMPROCEDENTE. PRELIMINAR DE CERCEAMENTO DE DEFESA. OCORRÊNCIA. SENTENÇA REFORMADA. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO. 1- Havendo interesse na produção de prova testemunhal arguida na inicial e em impugnação, tratando-se de divergência quanto ao enquadramento de cargo e efetivo exercício de atividades de docência, o julgamento antecipado da lide configura cerceamento de defesa.

(TJ-MT - RECURSO INOMINADO: 1003953-51.2023.8.11.0006, Relator: WALTER PEREIRA DE SOUZA, Data de Julgamento: 22/04/2024, Primeira Turma Recursal, Data de Publicação: 26/04/2024)”.

Assim,
vislumbra-se que a solução mais adequada nesta demanda é a devolução dos autos ao juízo de origem, para a reabertura da fase instrutória, possibilitando ao recorrente que exercite o seu direito ao contraditório e à ampla defesa, com a designação de audiência de instrução e julgamento, possibilitando ao recorrente arrolar e ouvir testemunhas.

Diante o exposto,
ACOLHO
a preliminar suscitada nas razões do recurso,
DANDO-LHE
provimento,
para anular a sentença recorrida e determinar o retorno dos autos à origem para o seu regular processamento.

Deixo de condenar a recorrente ao pagamento das custas processuais e dos honorários advocatícios, tendo em vista o êxito recursal.

Preclusa a via recursal, retornem os autos ao Juizado de origem.

É como voto.

Eulice Jaqueline da Costa Silva Cherulli

Juíza de Direito Relatora

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 26/09/2024